Tribunal: TJES
Processo: 5001294-85.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001294-85.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LEONARDO GOMES DE AQUINO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5001294-85.2024.8.08.0026

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
LEONARDO GOMES DE AQUINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. DEMORA DA FORNECEDORA EM AGIR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que comprou um produto de terceiros, no valor de R$2.073,73, por meio de boleto pago com cartão de crédito, da instituição requerida, em 09/08/2023, mas logo descobriu que se tratava de um golpe. Conta que solicitou, imediatamente, ao banco requerido, o cancelamento do pagamento do boleto e o estorno do valor, mas não obteve resposta em tempo hábil. Além disso, o requerente teve seu nome negativado indevidamente e o cartão de crédito cancelado, resultando em danos financeiros e emocionais

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

1. TORNAR DEFINITIVA a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de excluir o nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito;

2. DECLARAR o cancelamento da cobrança dos valores referente a fraude suportada pelo autor;

3. CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, o qual fixo como ocorrido na data da inclusão no SERASA, e correção monetária a partir desta.”

3. Recurso inominado da parte requerida alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que a culpa é exclusiva do consumidor e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

4.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC. Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima. Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

6. In casu, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações. O consumidor conseguiu comprovar que notificou a instituição financeira no mesmo dia em que realizou o pagamento, todavia, a demora em responder o consumidor impossibilitou que qualquer medida pudesse ser tomada para reverter o quadro. Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

7. Assim, diante dos transtornos gerados pelo equívoco da recorrente, fica caracterizado o dano moral.
No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$8.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o quantum indenizatório para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a decisão objurgada tão somente para minorar o
quantum
indenizatório ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)